Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722491-27.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERIO JOAO DIAS AGRAVADO: ABDIAS DE CALDAS LIMA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12043207) interposto por Libério João Dias em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiro, restituiu ao embargado o prazo de quinze dias para apresentação de defesa, em razão da ocorrência de erro material no comando citatório. Eis o teor da decisão combatida (ID 46257652 do processo de referência): Embargos de declaração interpostos pelo réu (Id ): Com efeito, constou erroneamente (erro material) da decisão de Id 39924485, a informação de que o prazo para defesa se contaria a contar da juntada do mandado, o que não é o caso, uma vez que se trata de ação de embargos de terceiro, em relação à qual é público e notório que a citação se dará na pessoa do advogado constituído da parte exequente (embargado), determinação correta que, a propósito, também constou do corpo da aludida decisão embargada. No particular, ressalte-se que não assiste razão ao embargado quanto à alegada nulidade, tendo em vista que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, é válida a citação em nome do advogado, ainda que desprovido de poderes especiais para receber citação, nos casos em que atua em nome da parte apresentando defesas e outras petições, não limitando a sua atuação a atos meramente formais, como o pedido de juntada de procuração nos autos etc. Desse modo, tenho por válida a citação promovida na presente relação processual. De toda sorte, a fim de evitar a alegação de cerceamento do direito de defesa, diante do erro material constante do mencionado decisum objurgado, restituo ao embargado o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de defesa, contados da intimação da presente decisão. Apresentada a defesa, intime-se o embargante, para réplica, no prazo legal, devendo o feito vir concluso para saneamento. O agravante pretende que a revelia do agravado seja mantida, sob o fundamento de que a citação do réu na pessoa do advogado foi válida. Argumenta, em síntese, que, mesmo diante da ocorrência de erro material, deve prevalecer o mandamento legal do art. 677, § 3o, do Código de Processo Civil, pois estabelece a citação pessoal apenas se o embargado não tiver procurador nos autos da ação principal. O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12731713. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas concedeu novo prazo para o embargado apresentar resposta. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao aplicar a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de restituição de prazo para resposta, não haverá premência de impedir a ampla defesa, mormente por oportunizá-la em decorrência de erro material do Juízo. Assim, diante da citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo STJ (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento neste caso sob análise. Colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça que, mutatis mutandis, pode ser empregado à questão ora em apreciação: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PATRONOS PRIMITIVOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer interpretação extensiva para abarcar outras situações. 2. Ato decisório que indefere o pedido de restituição de prazo para interposição de recurso de apelação em razão da alteração dos patronos primitivos não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146816, 07163529320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador